Tribunal: TJSP
Processo: 1003153-69.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – Prêmio de incentivo – Tese fixada no IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000 – "Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo do 13° salário, férias, terço constitucional de férias, quinquênio e sexta parte" – Prescrição quinquenal parcelar – Recurso voluntário e remessa necessária parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003153-69.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados JULIO DUTRA
VIEIRA, PAULO RICARDO GONZALEZ IGLESIAS, NELSOM INACIO DA
SILVA,
LUCIANA
COIMBRA
DE
MELLO,
VALQUIR
VICENTE
VASCONCELOS, CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS, MARIA AUREA DE
OLIVEIRA SILVA e MARIO WELLINGTON FIGUEIREDO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003153-69.2017.8.26.0053 -Voto no 26500~
2
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA no 1003153-69.2017.8.26.0053
APTES.: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO
APDOS.: JÚLIO DUTRA VIEIRA, MARIO WELLINGTON FIGUEIREDO SILVA, PAULO
RICARDO GONZALEZ IGLESIAS, NELSOM INÁCIO DA SILVA, LUCIANA COIMBRA DE
MELLO, VALQUIR VICENTE VASCONCELOS, CLÁUDIA APARECIDA DOS SANTOS e
MARIA ÁUREA DE OLIVEIRA SILVA
Comarca: São Paulo
Voto no 26500
Juiz: Emílio Migliano Neto
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
Prêmio de
incentivo

Tese
fixada
no
IRDR
no
0056229-24.2016.8.26.0000 “Inclusão de 50% do valor do
prêmio de incentivo no cálculo do 13° salário, férias, terço
constitucional de férias, quinquênio e sexta parte”

Prescrição quinquenal parcelar
Recurso voluntário e
remessa necessária parcialmente providos.
Apelação e remessa necessária contra a sentença de fls. 108-113,
que julgou a ação procedente para condenar a ré a apostilar as diferenças e pagar as
diferenças vencidas e vincendas decorrentes da inclusão de 50% (cinquenta por cento)
do Prêmio de Incentivo (PIQ) na base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço,
adicional de férias e décimo terceiro salário.
Recorre a ré alegando que o PIQ tem natureza precária, motivo
pelo qual não integra a base de cálculo de nenhuma outra vantagem. Acrescenta que o
art. 4o, parágrafo único da LE no 8.975/94 expressamente afasta a inclusão do PIQ na
base de cálculo do décimo terceiro salário. Sustenta que deve ser reconhecida a
prescrição quinquenal parcelar. Invoca julgados que acolheram suas teses em casos
semelhantes. Pede o provimento do recurso para que a sentença seja reformada para
julgar a ação improcedente e, subsidiariamente, para reconhecer a prescrição quinquenal
parcelar (fls. 117-124).
Recurso tempestivo e que dispensa preparo (art. 1.007, § 1o,
CPC); contrarrazões às fls. 128-139 pugnando pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Trata-se de ação ajuizada por JÚLIO DUTRA VIEIRA, MARIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003153-69.2017.8.26.0053 -Voto no 26500~
3
WELLINGTON FIGUEIREDO SILVA, PAULO RICARDO GONZALEZ IGLESIAS, NELSOM
INÁCIO
DA SILVA, LUCIANA COIMBRA
DE MELLO, VALQUIR VICENTE
VASCONCELOS, CLÁUDIA APARECIDA DOS SANTOS e MARIA ÁUREA DE OLIVEIRA
SILVA para condenar a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a apostilar as diferenças
e pagar as diferenças vencidas decorrentes da inclusão do PIQ na base de cálculo dos
adicionais por tempo de serviço, adicional de férias e décimo terceiro salário. Narram os
autores que são funcionários públicos estaduais ligados à Secretaria da Saúde e que
recebem o PIQ mas este não é incluído na base de cálculo das demais verbas.
Em sede de preliminar de mérito, é o caso de reconhecer a
prescrição quinquenal parcelar, nos termos do Enunciado no 85 da Súmula do STJ. No
mérito propriamente dito, a Turma Especial de Direito Público, no julgamento do IRDR
no 0056229-24.2016.8.26.0000, fixou o entendimento de que é correta a “(i)nclusão de
50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo do 13° salário, férias, terço
constitucional de férias, quinquênio e sexta parte”.1
Por isso, correta a sentença ao determinar a inclusão de 50%
(cinquenta por cento) dos valores pagos a título de prêmio de incentivo na base de
cálculo dos adicionais por tempo de serviço, adicional de férias e décimo terceiro
salário. O presente julgamento aplica, então, a tese fixada em IRDR, nos termos do
art. 985, I do CPC, a qual pode ser questionada na forma prevista no art. 986.
Os valores devem ser atualizados desde a data em que deveriam
ter sido pagos, com juros de mora desde a citação. Os índices aplicáveis são aqueles
fixados no julgamento do RE no 870947, sob a sistemática da repercussão geral,2 isto é
correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de acordo com o art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Não se aplicam ao caso as teses fixadas no julgamento do REsp
no 1495146 porque não existem verbas devidas antes da edição da Lei no 11.960/09.
Em virtude do provimento em parte do recurso voluntário,
1 Rel. Des. MOREIRA DE CARVALHO, j. 10.11.2017, DJe 14.11.2017.
2 STF, Pleno, rel. Des, LUIS FUX, j. 20.9.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003153-69.2017.8.26.0053 -Voto no 26500~
4
mantenho os honorários advocatícios arbitrados.
Ante o exposto, meu voto é pelo parcial provimento do recurso
voluntário e da remessa necessária para reconhecer a prescrição quinquenal parcelar.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator